Tribunal: TJES
Processo: 5018915-39.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018915-39.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOEMIA LIMA BARBOSA
RECORRIDO: CONDOMINIO EDIFICIO DANIELLA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018915-39.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL
RECORRENTE:
NOEMIA LIMA BARBOSA
RECORRIDO:
CONDOMINIO EDIFICIO DANIELLA
RELATOR:
JUIZ ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NOEMIA LIMA BARBOSA em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Despesas Condominiais ajuizada por CONDOMINIO EDIFICIO DANIELLA, julgou procedente o pedido para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 1.754,50 (mil setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), referente a saldo remanescente de cotas condominiais. A decisão de origem fundamentou-se na decretação da revelia da parte ré, ora recorrente, em razão de sua ausência na audiência de conciliação, presumindo a veracidade dos fatos alegados na exordial e concluindo pela existência do débito no montante pleiteado.

A recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, a nulidade do julgado por contradição, uma vez que o juízo a quo decretou a revelia com base na suposta ausência de contestação, peça que foi devidamente protocolizada nos autos, e, paradoxalmente, fez menção aos argumentos defensivos na própria fundamentação da sentença. No mérito, a tese recursal principal cinge-se à inexigibilidade do valor objeto da condenação, argumentando que este corresponde a honorários advocatícios contratuais, cuja cobrança seria indevida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em primeiro grau de jurisdição,
por ausência de previsão legal e convencional
, e por violar o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Afirma ter quitado a integralidade das cotas condominiais devidas por meio de depósito judicial e pagamento avulso.

É o breve relatório.

A questão jurídica central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em verificar a legalidade da cobrança de honorários advocatícios embutidos no débito principal de cotas condominiais, no bojo de uma ação de cobrança processada sob o rito da Lei nº 9.099/95, bem como analisar os efeitos da revelia decretada em primeiro grau sobre a matéria de direito controvertida.

A recorrente aponta contradição na sentença, que decretou sua revelia com fundamento na ausência de contestação, embora a peça defensiva tenha sido tempestivamente juntada (ID 11634791). Todavia, observo que consta na sentença que a revelia, no caso, decorre não da ausência de defesa, mas do não comparecimento da parte ré à audiência de conciliação, conforme certidão no ID 11634816, nos estritos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95.

O segundo ponto de insurgência refere-se à condenação ao pagamento do valor remanescente, que, segundo a Recorrente, corresponderia a honorários advocatícios vedados pelo artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Novamente, sem razão a Recorrente. É crucial distinguir os honorários advocatícios de sucumbência dos honorários contratuais ou convencionais. Os honorários de sucumbência são aqueles fixados pelo juiz ao final do processo, como penalidade à parte vencida, e sua cobrança é, de fato, vedada em primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais, conforme o artigo 55 da Lei de regência.

Por outro lado, os honorários discutidos nos presentes autos têm natureza distinta. Eles decorrem de uma previsão expressa na Convenção do Condomínio, a qual estabelece que o condômino inadimplente, em caso de cobrança judicial, ficará sujeito ao pagamento de honorários de advogado.

Tal verba não é uma sanção processual imposta pelo juízo, mas sim uma cláusula penal de natureza contratual, que visa a ressarcir o condomínio pelos custos incorridos com a contratação de advogado para a cobrança do débito. Essa obrigação preexiste ao ajuizamento da ação e integra o próprio montante devido, compondo o principal da dívida, tal como a multa e os juros moratórios.

Portanto, a condenação da Recorrente ao pagamento do valor de R$ 1.754,50 não viola o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, pois se refere ao cumprimento de uma obrigação estabelecida na convenção que rege as relações entre os condôminos, e não à imposição de verba sucumbencial pelo juízo de primeiro grau.

Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)